Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se houve nulidade na busca veicular e na produção probatória; (iii) determinar se a conduta é atípica diante da apreensão de arma desmuniciada; e, (iv) verificar se há prova suficiente de autoria e de materialidade para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, porque descreve adequadamente os fatos, suas circunstâncias e permite o exercício da ampla defesa e a ausência de demonstração de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade, conforme o art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), não há falar em inépcia.

4. Se a busca veicular foi fundada em suspeita objetiva decorrente de notícia de disparo de arma de fogo e na visualização de capsulas deflagradas no interior do veículo, não há falar em ilicitude.

5. Como materialidade e a autoria são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos harmônicos de policiais e de testemunha presencial, e a palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, a condenação deve ser mantida.

6. Sendo o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 de mera conduta e perigo abstrato, é irrelevante que a arma esteja desmuniciada ou que as munições estejam deflagradas.

7. O regime inicial aberto e a substituição da pena são compatíveis com as condições do apelante, não havendo reparos a serem feitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 244 e 563; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 59; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1370493, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 9/9/2021; TJDFT, Acórdão 1228322, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/1/2020; TJDFT, Acórdão 1804123, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1828965, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1789561, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23/11/2023.